Tribunal: TJMT
Processo: 1043137-74.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043137-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (APELADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (APELADO), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (APELADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR

–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.

O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIBRA ENERGIA S.A
contra a sentença, de Id. n.º 247635182, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa – Devolução de Bonificações, Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de n. 11043137-74.2021.8.11.0041 ajuizada pelo apelante, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, pelos seguintes fundamentos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a pretensão de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, ante ao reconhecimento da litispendência.

Ao mesmo tempo, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer.

Ante o princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de Id. 247635183, os apelantes aduzem que ainda que haja uma sobreposição de partes e contratos, os pedidos e as causas de pedir possuem diferenças significativas que justificam a tramitação independente das ações.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida. Subsidiariamente, a reforma da r. sentença, no particular, para julgar procedente o pedido da Apelante quanto a obrigação de não fazer, no sentido de que seja determinado à empresa Apelada a realizar a descaracterização total da imagem do posto revendedor da empresa quanto a marca e imagem da Apelante

Contrarrazões de Id. n.º 247635189, preliminarmente pelo no conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O apelado sustenta em suas contrarrazões a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda de rescisão contratual.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência de coisa julgada.

O pedido inserido na presente lide consiste n
a rescisão dos contratos, condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual, cujo valor deve ser apurado em liquidação, devolução da bonificação parcialmente paga e, por fim, que seja obrigada a descaracterizar por completo o empreendimento, retirando sinais caracterizadores da marca autora.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação de Resolução Contratual Cumulada com Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos nº 1001097-41.2019.811.0011, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, em que julgou parcialmente procedente a pretenso da parte autora naquela aço,
PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I. DECLARAR RESCINDIDOS os seguintes contratos celebrados entre as partes:

a) Contrato de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e outros Pactos;

b) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho;

c) Contrato de franquia de unidade franqueada LUBRAX+.

II. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa compensatória por ter dado causa à rescisão do Contrato de Franquia Empresarial da Franquia Lubrax +, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a contar da data da notificação extrajudicial, utilizando-se do índice de correção previsto no referido contrato.

Diante da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das taxas e custas processuais, se existente, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação
(artigo 85, CPC).

Fixo a proporção de 2/3 dos honorários em favor da parte requerente e 1/3 da para pagamento das custas.

Já para a parte requerida, fixo a proporção de 1/3 dos honorários em seu favor e 2/3 a título de pagamento das custas.

Se houver a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor de algum litigante, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.”

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela.

É como voto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025